Tribunal: TJMT
Processo: 0015436-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015436-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[F&M CORRETORA DE SEGUROS/LTDA - CNPJ: 70.204.870/0002-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (ADVOGADO), LIONE ALVARENGA - CPF: 037.940.001-45 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GALCORR SEGUROS S/A (EMBARGADO), CIRO DE OLIVEIRA VELOSO MAFRA - CPF: 030.347.564-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERENTE – CONFIRMAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO POR AUTORIDADE POLICIAL E DEMAIS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - Não há o que se falar em cerceamento de defesa quando a prova requerida se apresenta de todo ineficaz para contrariar o boletim de ocorrência, documento público, que goza de presunção juris tantum, quando ao seu aspecto formal e quanto a sua substância.

II - A contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo.

III - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LIONE ALVARENGA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante fala
que a decisão é contraditória, ao passo em que não reconhece a necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento para oportunizar a produção de provas com o depoimento pessoal do autor e do representante da empresa embargada, assim como, das testemunhas que presenciaram o sinistro.

Destaca que requereu ao juízo singular a realização da instrução probatória para produção de provas, contudo, a ação foi julgada improcedente justamente pelo motivo do autor não haver comprovado
que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do motorista da requerida.

Por fim, fala que o presente recurso tem a finalidade unicamente de prequestionamento.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem
razão o embargante, isso porque a decisão foi clara ao dispor que: “
cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias ao julgamento da lide, bem como indeferir as que entender inúteis ou meramente protelatórias para resolução da demanda. ”

Ainda, foi incisiva ao afirmar que: “
da análise dos documentos carreados aos autos
, máxime o Boletim de Ocorrência e fotos do local do sinistro, não pairam dúvidas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do requerente, que ao conduzir seu veículo não utilizou do dever de cautela necessária conforme o caso requer, ao contrário, pelo que das fotos constam (frente do veículo do autor totalmente destruída) é de nítida percepção que encontrava em velocidade muito superior à permitida para o local.”

Também, não pairou dúvidas ao destacar que: “
a autoridade policial que esteve no local, ao lavrar o Boletim de Ocorrência, fez constar que foi o motorista da ECOSPORT/parte autora que avançou o sinal vermelho e colidiu com a lateral esquerda do caminhão da requerida. ”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021